Tribunal: TJDFT
Processo: 0703627-59.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. QUANTIDADE DE DROGA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. O conjunto probatório é firme e robusto quanto à prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, com destaque para os depoimentos policiais e provas orais colhidas, além da quantidade de droga apreendida e da prisão em flagrante do acusado. Diante da nocividade e da potencialidade lesiva de sua difusão, a natureza e a quantidade das drogas apreendidas (Maconha e Crack com massa líquida de 408,95g e 5,11g, respectivamente), autorizam que a pena-base seja exasperada pela negativação das circunstâncias do crime e com amparo no que dispõe o artigo 42, da Lei no 11.343/2006. É inviável o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006) no caso em que houver efetiva comprovação acerca do envolvimento do réu com a seara delitiva.